Tribunal: TJMT
Processo: 1032523-44.2020.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-15
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032523-44.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ CLAUDIO CERQUEIRA VIANA - CPF: 503.142.111-87 (APELADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA - NULIDADE CONTRATUAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – CONSUMIDOR INDUZIDO A ERRO – DÍVIDA INFINDÁVEL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESSARCIMENTO SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA -RECURSO DESPROVIDO.

A indução do consumidor em erro, por acreditar que estava contratando empréstimo consignado em folha, quando, na realidade, se tratava da contratação via cartão de crédito, viola o princípio da probidade, mostrando-se imperiosa a sua readequação a sua real intenção.

O exame do caráter abusivo da taxa aplicada ao cartão de crédito deve ser feito com base na média observada para a mesma espécie de contrato, levando-se em conta as especificidades do mercado para aquela modalidade de contratação. Precedentes do STJ.

A comprovação de repasse dos valores ao consumidor, ainda que decorrente de negócio jurídico nulo, afasta a má-fé da instituição financeira, a ensejar na devolução dos valores descontados, de forma simples.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado pelo
Banco BMG S/A
, em face de sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais e Repetição do Indébito, proposta por
Luiz Claudio Cerqueira Viana
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando que no negócio jurídico realizado entre as partes referente ao cartão de crédito, os juros remuneratórios sejam de 1,68% ao mês, de forma capitalizada, desde o início do pagamento mínimo do cartão de crédito.

Concedeu, ainda, a tutela de urgência para determinar que até que ocorra a liquidação da sentença, deverá ser procedida à suspensão do débito na folha de pagamento do autor, salvo se cobrado como determinado, facultado a repetição de indébito, de forma simples e atualizada, caso evidenciado pagamento à maior, desde a data do desconto indevido. Custas e honorários pró rata.

Para tal desiderato, o apelante suscita a prejudicial de mérito de prescrição, alegando o transcurso de mais de 11 anos de contrato firmado entre as partes.

No mérito, defende a inexistência de ato ilícito capaz de ensejar a sua condenação, porquanto a alegação de juros abusivos se mostra infundada, devendo ser mantido conforme pactuado no contrato. Além disso, assevera que não há o que restituir ao autor, devendo ser reformada a sentença excluindo qualquer forma de devolução.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id no 66155695).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante defende a ocorrência de prescrição no caso em tela, alegando que a pretensão da parte autora é ver reconhecida a suposta abusividade no contrato praticado em 12/05/2009, ou seja, há mais de 11 (onze) anos.

In casu
, o autor/apelado ajuizou a presente ação em 16/07/2020, objetivando, além da condenação da instituição financeira em danos morais, o reconhecimento da nulidade da contratação na modalidade de cartão de crédito e, por conseguinte, a devolução em dobro dos valores cobrados a maior.

Pelo que se denota dos autos, os descontos questionados tiveram início no ano de 2009, e, ao menos até a data da propositura da ação, continuavam a ser debitados diretamente da remuneração do autor/apelante.

Sobre o tema, o STJ ratificou o posicionamento adotado, no sentido de que, cuidando-se de descontos indevidos em folha de pagamento, o prazo prescricional dever ser contado a partir da data da lesão, ou seja, do último desconto da prestação, cuja contratação se alega indevida, que no caso, como dito, ainda não cessou.

Nesse sentido:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 282 DO STF. DESCONTO INDEVIDO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA LESÃO. ÚLTIMO DESCONTO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas suscitados no recurso especial e sobre os quais não foram opostos embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento, incidindo o disposto na Súmula no 282 do STF. 3.
O prazo prescricional da pretensão à restituição de valores indevidamente descontados de benefício previdenciário tem como marco inicial a data do último desconto realizado.
Precedentes. 4. O acórdão vergastado assentou que não era crível que o autor apenas houvesse tido ciência dos descontos nove anos após o primeiro débito. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta à Súmula no 7 do STJ. 5. Agravo interno não provido.”
(STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp 1416445/MS - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 17/02/2020 - DJe 19/02/2020) (destaquei)

Confira-se, ainda, no mesmo sentido: STJ - Terceira Turma - AgInt no AgInt no AREsp 1.407.644/MS – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 19/8/2019 - DJe 21/8/2019; STJ - Terceira Turma -AgInt no AREsp 1423670/MS - Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - Julgado em 01/07/2019 - DJe 02/08/2019.

Portanto, por se tratar de prestações sucessivas, que se renovam mês a mês, o consumidor pode ajuizar a ação no prazo de 05 (cinco) anos, a contar do último desconto relativo ao empréstimo questionado, razão pela qual não há falar em prescrição.

Ante o exposto,
rejeito
a prejudicial de mérito.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre ressaltar que embora em situações semelhantes tenha decidido pelo não reconhecimento da existência do vício de consentimento nesse tipo de contratação, em análise mais acurada da controvérsia, com ponderação de diversos casos análogos decididos neste Sodalício, adiro ao entendimento majoritário nesta Câmara, no sentido de priorizar o princípio da transparência e da teoria da confiança, que trazem em seu conteúdo a importância da clareza e precisão da informação prestada pelo fornecedor ao consumidor, a fim de se evitar que este, parte hipossuficiente da relação, seja enganado ou mesmo induzido a erro.

In casu,
o autor ingressou com a presente

ação objetivando a limitação da taxa de juros remuneratórios a 1,68% ao mês, ao contrato de empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado, bem como a devolução em dobro dos valores cobrados a maior, com correção monetária e juros legais desde a época do efetivo desembolso, além da condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Para tanto, alega que nunca solicitou cartão de crédito da requerida, tampouco contratou empréstimo através de saque por meio de cartão, e que antes de ajuizar a presente ação, procurou o Procon para tentar resolver a celeuma de forma administrativa. Assevera que o aludido contrato de cartão de crédito é uma espécie camuflada de contratação de empréstimo, com o intuito único de obter vantagem excessiva, já que os juros são extorsivos e a dívida torna-se impagável, porque o pagamento tem o condão de saldar apenas os juros e não a dívida em si.

Ao analisar a questão posta em julgamento, em cotejo com os argumentos lançados na peça defensiva e com arrimo no acervo documental carreado aos autos, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a demanda, apenas para readequar a taxa de juros praticada no contrato, para
“1,68% ao mês, de forma capitalizada, desde o início do pagamento mínimo do cartão de crédito, facultando a repetição de forma simples, caso evidenciado o pagamento à maior”
.

Contra essa decisão, rebela-se o Banco/requerido alegando a inexistência de ato ilícito capaz de ensejar a sua condenação, devendo ser mantidos os juros conforme pactuados no contrato, não havendo que se falar em restituição de qualquer quantia a parte autora.

Em primeiro, destaca-se que às instituições financeiras aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula no. 297 do Superior Tribunal de Justiça (
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
).

Ainda, dispõe o art. 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Portanto, a responsabilidade da instituição financeira requerida pelos danos causados aos seus clientes/consumidores é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

In casu
, da análise dos autos, constata-se que a relação contratual entre o autor e o banco requerido é fato incontroverso. O Contrato entabulado entre os litigantes, ao que tudo indica, possui natureza híbrida, conjugando características de empréstimo consignado (que envolve pagamento em parcelas fixas), com desconto em folha de pagamento e cartão de crédito.

Resta como ponto controvertido a existência de vícios no contrato, já que o autor alega que foi induzido a erro e que o banco requerido não esclareceu os termos do pacto, bem como a legalidade das taxas de juros cobradas.

A instituição financeira requerida logrou êxito em demonstrar a contratação, diante da apresentação da Proposta de Adesão / Autorização para Desconto em Folha de Pagamento – Servidor Público (ID. 66155666), e o autor, aliás, não nega que tenha realizado a contratação de empréstimos.

A discussão cinge-se em torno do tipo de contrato, já que o autor alega ter contratado empréstimo na modalidade consignada com descontos em sua folha de pagamento, e não na modalidade Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável.

É assente o entendimento nos Tribunais Pátrios, inclusive neste Tribunal, de que, nas hipóteses de lançamento de crédito em favor do contratante, decorrente do negócio jurídico questionado, sem que o consumidor tenha recebido e/ou efetuado a utilização do referido cartão de crédito para outros fins (compras e/ou pagamento de conta), caracterizada está a intenção de, na verdade, adquirir um empréstimo consignado, em que os juros são inferiores aos do saque do cartão de crédito.

A mais recente jurisprudência deste Tribunal de Justiça, assim tem se posicionado,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.” (N.U 1003543-29.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL – DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PESSOA IDOSA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO mediante FRAUDE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – RESTITUIÇÃO SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por empréstimo não contratado pelo consumidor, é legítimo o dever de ressarcir, sendo desnecessária a comprovação da culpa.

Não evidenciada a conduta maliciosa da instituição bancária, os valores descontados indevidamente devem ser devolvidos na forma simples.

Para caracterização do dano moral, a esfera íntima e moral da parte precisa ter sido abalada. Meros aborrecimentos da vida cotidiana não configuram dano moral.” (N.U 1000694-44.2019.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 16/11/2020) (destaquei)

Feitas tais considerações, resta patente a falha no cumprimento do dever de informação pela instituição financeira, pois o contrato firmado com o consumidor é notadamente confuso, ao passo que o mesmo instrumento trata de duas modalidades negociais distintas, a saber: foi nominado (
em destaque no topo do documento)
como sendo uma típica “Termo de Adesão/ Autorização para Desconto em Folha” – Empréstimo Consignado e Cartão de Crédito (ID. 66155666). Ou seja, as informações revelam-se dúbias.

Nesse diapasão, revela-se totalmente compreensível e justificável o engano perpetrado pelo autor, consumidor comum, o que revela que o mútuo apenas se concretizou, pois a parte apelada enganou-se – tendo em vista a falta de informação adequada e clara.

Além disso, as faturas do cartão de crédito apresentadas pelo requerido (ID. 66155667) revelam que não houve a utilização do cartão para fim outro, que não o empréstimo.
In casu
, a instituição financeira sequer fez prova da entrega do cartão de crédito ao autor.

Diante da narrativa, verifica-se que a conduta do banco é ilegal e abusiva, pois o contrato tem aparência de empréstimo consignado com autorização para desconto em folha de pagamento, no entanto, o exame da documentação revela que a contratação é, em verdade, um contrato de empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito, com autorização de desconto em folha, impondo ao consumidor desvantagem exagerada, violando, assim, a previsão do inciso IV, do art. 51, do CDC:

“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: (...)

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”.

Em outras palavras, vê-se que o autor confiou que os descontos na sua folha de pagamento bastavam para a quitação das supostas parcelas do empréstimo consignado, em tempo e modo razoável. No entanto, o que se vê é uma cobrança infindável de juros, sem prazo de duração e sem abatimento do valor devido, e essa postura conduz à conclusão de que, de fato, está caracterizado o vício de consentimento no negócio jurídico.

Portanto,
reconhecida a abusividade e ilegalidade na contratação, o caso é de conversão do contrato de cartão de crédito com desconto de margem consignável em contrato de empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado para as operações de empréstimo pessoal consignado, segundo dados divulgados pelo Banco Central do Brasil, nos moldes em que fixados pelo juízo
a quo
.

Quanto ao tema (juros remuneratórios em observância à taxa média de mercado), vê-se que o juízo de piso compreendeu pela necessidade de fixação de taxa remuneratória em 1,68% ao mês - correspondente a taxa média de mercado - aplicando por analogia aos financiamentos ofertados pela parte requerida, o que se aplica no caso em tela, porquanto verificou-se a existência da cobrança de juros que fogem, em muito, àqueles praticados pelo mercado.

O posicionamento adotado pelo magistrado singular encontra-se consonante com o consolidado pelo STJ em sede de julgamento do Recurso Especial No 792.074 - MT (2015/0249425-9) do relator Ministro Luis Felipe Salomão.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. JULGAMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. SÚMULA N. 568/STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. TAXA MÉDIA. OPERAÇÕES DA MESMA ESPÉCIE. SÚMULA N. 83/STJ. "SPREAD" BANCÁRIO. ABUSIVIDADE. REEXAME DE PROVA. SÚMULA N. 7/STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SIMPLES TRANSCRIÇÃO DE JULGADOS. SÚMULA N. 284/STF. DECISÃO MANTIDA. (...). 3
.
O exame do caráter abusivo da taxa aplicada ao cartão de crédito deve ser feito com base na média observada para a mesma espécie de contrato, levando-se em conta as especificidades do mercado para aquela modalidade de contratação. Precedentes.

Incidência da Súmula n. 83/STJ
.
(...) 7. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ – Quarta Turma - AgInt nos EDcl no REsp 1607264/PR - Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA - Julgado em 23/03/2020 - DJe 26/03/2020) (destaquei)

Por tal razão, denota-se que a insurgência recursal da instituição financeira quanto à impossibilidade de aplicação da taxa média de mercado não merece prosperar,
devendo ser mantida a limitação da taxa de juros remuneratórios a 1,68% ao mês, conforme fixado em sentença
.

Outrossim, reconhecida a nulidade parcial do contrato, por abusividade da cláusula contratual, que faz incidir sobre empréstimo consignado as taxas de juros de cartão de crédito, imperiosa é a procedência, também, do pedido de repetição de indébito, pois tal instituto evitar o enriquecimento sem causa e devolver ao consumidor possível valor pago a maior.

Nesses casos, em que a instituição financeira comprova, a relação contratual, com a disponibilização do empréstimo consignado, a devolução deve se dar na forma simples, por inexistir a má-fé da instituição credora.

A propósito, o STJ perfila do mesmo entendimento:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CES. PES-CP. TABELA PRICE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO. [...]. A repetição do indébito em dobro pressupõe cobrança indevida por má-fé do credor, o que não ficou demonstrado nos autos. 8. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no REsp 1640506/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 23/11/2017).

Portanto,
os valores descontados indevidamente devem ser apurados em liquidação de sentença e caso demonstrado o pagamento à maior, deverão ser restituídos de forma simples.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso do Banco,
mantendo a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021